Tribunal: TJES
Processo: 5002452-88.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002452-88.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YURI LEAL DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002452-88.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
YURI LEAL DA SILVA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCED
ÂNEO
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Yuri Leal da Silva
, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES proferido na Apelação Criminal nº 0001896-17.2021.8.08.0011, que manteve condenação imposta pelo Tribunal do Júri de Cachoeiro de Itapemirim pelos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP) e
roubo majorado
(art. 157, § 2º-A, I, CP), na forma do art. 69 do CP, com pena definitiva fixada em
25 anos e 2 meses de reclusão
, além de 50 dias-multa. O requerente sustenta que a decisão é manifestamente contrária à evidência dos autos, afirma inexistirem provas de sua participação no homicídio, alega violação ao art. 155 do CPP e, subsidiariamente, pede redução da pena-base pelo crime de roubo. A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da ação, sob o fundamento de uso como “sucedâneo recursal”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se a revisão criminal pode ser conhecida à luz do art. 621, I, do CPP, diante da alegação de que a decisão do Júri seria manifestamente contrária à evidência dos autos; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em revisão criminal, teses e fundamentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, uma vez que busca a superação da coisa julgada apenas diante de erro judiciário evidente.

A utilização da revisão criminal como meio para rediscutir matéria já examinada na apelação configura
sucedâneo recursal
, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES.

A alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos somente se caracteriza quando o veredicto é absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando o Júri acolhe versão amparada em provas produzidas nos autos.

O acórdão da apelação registrou que a decisão dos jurados estava em consonância com o acervo probatório, composto por boletim unificado, laudos periciais, videomonitoramento e interceptações telefônicas, razão pela qual não há espaço para reexame fático-probatório.

A inexistência de fatos novos ou provas de falsidade impede o manejo da revisão fundada apenas em inconformismo com a condenação, inviabilizando seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reavaliar provas ou rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento da apelação criminal.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser revista com base no art. 621, I, do CPP quando manifestamente contrária à evidência dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra suporte em elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 157, § 2º-A, I; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2011259/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 10/03/2023; TJES, Revisão Criminal 5008789-30.2025.8.08.0000.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIR
O GRUPO
CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002452-88.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
YURI LEAL DA SILVA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada por
YURI LEAL DA SILVA
, com fulcro no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal nº 0001896-17.2021.8.08.0011.

O
requerente
YURI LEAL DA SILVA
foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV
(homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e
artigo 157, § 2º-A, inciso I
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada em
25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, ao qual a Segunda Câmara Criminal negou provimento, à unanimidade, mantendo incólume a sentença condenatória.

O
trânsito em julgado
da condenação ocorreu em
08/05/2025
.

Em suas razões revisionais, o
requerente
YURI LEAL DA SILVA
sustenta, em síntese, que a decisão condenatória é
manifestamente contrária à evidência dos autos
(Art. 621, I, CPP).

Alega que não há provas judiciais seguras de sua participação no homicídio, sustentando que sua atuação limitou-se à condução do veículo após o roubo e que desconhecia a intenção dos corréus de ceifar a vida da vítima Reginaldo.

Aduz ainda que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, violando o artigo 155 do CPP.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o crime de roubo ao mínimo legal.

A douta
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer. Preliminarmente, manifestou-se pelo
não conhecimento
da revisão criminal, por entender que a ação está sendo utilizada como "sucedâneo recursal", uma vez que as teses apresentadas já foram exaustivamente analisadas e rejeitadas em sede de apelação. No mérito, opina pela improcedência do pedido, ressaltando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, busca o
requerente
YURI LEAL DA SILVA
a reforma de decisão condenatória transitada em julgado, sob o argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença afronta a evidência dos autos e baseia-se em provas frágeis.

Entretanto, após detida análise do caderno processual, verifico que a presente
Revisão Criminal

não preenche os requisitos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento
.

A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário flagrante.

Por comprometer a estabilidade da coisa julgada, sua admissão está adstrita às hipóteses taxativas previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
.

No caso em tela, a defesa fundamenta o pedido no inciso I do referido artigo, que admite a revisão quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Contudo, o que se observa é uma tentativa de
reiterar teses jurídicas já apreciadas e repelidas
por este Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Criminal nº 0001896-17.2021.8.08.0011.

Naquele julgamento, o Egrégio Colegiado concluiu expressamente que:

"A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório dos autos, sendo vedado ao Tribunal revisá-la, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto".

As alegações de ausência de nexo subjetivo para o homicídio, a suposta coação exercida pelos corréus e a análise da dosimetria da pena foram todas objeto de exame minucioso na segunda instância, que manteve a condenação por entender que o veredicto dos jurados estava em harmonia com os depoimentos testemunhais e laudos periciais.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e deste
Tribunal de Justiça (TJES)
é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma "terceira instância" ou "segunda apelação" para o simples reexame de provas já valoradas:

"
REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...) a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.
" (STJ - AgRg no REsp: 2011259 PR 2022/0199786-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6, DJe 10/03/2023).

No mesmo sentido, este Órgão Colegiado já decidiu:

"A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou 'terceira instância', sendo inviável sua utilização para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão julgador, sob pena de ofensa à coisa julgada." (TJES - REVISÃO CRIMINAL 5008789-30.2025.8.08.0000)
.

Para que a revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP fosse admitida, seria necessário que a condenação estivesse
absolutamente dissociada
de qualquer elemento de prova, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

Conforme destacado no acórdão da apelação, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim unificado, laudos periciais, análise de videomonitoramento e interceptações telefônicas.

Portanto, inexistindo fatos novos ou provas de falsidade, a pretensão revisional revela-se como mera irresignação com o resultado do julgamento definitivo, o que inviabiliza o conhecimento da ação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.